Tribunal: STF
Processo: RE 108147
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFERTA INICIAL. - NÃO SE
CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO FOI OBJETO
DE EXAME PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO VISANDO O DESTAQUE DO TEMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.